Tribunal: STF
Processo: ARE 1529167
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – ARTIGOS 121, § 2º, INCISO IV, E 129, § 1º, INCISO II, N/F DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – PENAS: RICARDO E ANDRÉ – 18 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO - REGIME FECHADO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS - PRELIMINARES REJEITADAS - DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS E ÍNTIMAS CONVICÇÕES DOS JURADOS – SOBERANIA DOS VEREDITOS – PROVAS CONVINCENTES – RESPOSTAS POSITIVAS QUANTO AOS QUESITOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TÉCNICA – DOSIMETRIA QUE MERECE PEQUENO REPARO – AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CP QUE DEVE SER RECONHECIDA NO TOCANTE AO RÉU ANDRÉ – DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO – INCABÍVEL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS QUE PERMANECERAM SOLTOS DURANTE TODO O PROCESSO. 



    1) Ricardo de Azevedo Fernandes e André Luís de Oliveira Milagre, ambos policiais miliares, foram denunciados (juntamente com os colegas de farda Alexandre Conceição, morto, e Eduardo Pinto dos Prazeres, autos desmembrados), pela prática das condutas tipificadas no art. 121, § 2º, IV c/c art. 61, II, ‘g’, c/c, ambos do Código Penal, além do art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II c/c art. 61, II, ‘g’, na forma do art. 69, todos do Código Penal e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, com incidência do efeito específico da condenação previsto no art. 92, I, do Código Penal. No caso, conforme constou da denúncia, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios criminosos, com vontade de matar, utilizando cada um deles uma arma de fogo do tipo fuzil, efetuaram vários disparos contra a vítima Larissa Carolina Rodrigues Andrade, que se encontrava no interior do veículo marca For, modelo EcoSport, causando -lhe as lesões corporais descritas no auto de exame cadavérico, que, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. No mesmo dia, horário e local, os denunciados, munidos de fuzil, efetuaram vários disparos contra a vítima Douglas Gorchinsky Marques, que se encontrava no interior do mesmo veículo EcoSport, placa LRD-0994-RJ, causando -lhe as lesões corporais gravíssimas descritas no AECD. 



    2) O Tribunal do Júri, no primeiro julgamento, desclassificou os delitos e houve o declínio para a Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro. Recurso ministerial. Julgamento contrário a prova dos autos. Recurso provido por esta Câmara em 2016. Júri anulado. Recurso especial não conhecido. 



    3) No segundo julgamento, os apelantes Ricardo e André foram condenados pelos delitos previstos no art. 121, § 2º, IV e art. 129, § 1º, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Pena de 18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão imposta aos Apelantes. 



    4) Das preliminares. 



    4.1) Do pedido de nulidade em razão da alegada contradição na quesitação. Jurados que se posicionaram pela condenação dos réus pela prática de crimes dolosos. Nulidade não arguida em momento oportuno, conforme dispõe o artigo 571-CPP, ocorrendo, assim, o fenômeno da preclusão. Entendimento do E. STF e STJ. Contradição nos quesitos que só ocorreu no primeiro júri, não no segundo, objeto deste recurso. Alegação desprovida de qualquer base factual ou processual. Rejeição da mesma. 



    4.2) Nulidade do feito, em razão da alegada ofensa ao princípio da amplitude da defesa. Testemunhas de defesa que não compareceram ao Tribunal do Júri. Alegação de ocorrência de erro judicial, falha na atuação do Sr. OJA e situação de pandemia, prejudicando oitiva de testemunha de defesa. 



    Preliminar que se rejeita. 



    Ato regularmente determinado e realizado com antecedência, sendo certo que a diligência foi infrutífera. Magistrado que se mostrou diligente, determinando que o Sr. OJA Plantonista realizasse a regular intimação das testemunhas. Serventuário que compareceu por duas vezes no endereço fornecido, além de certificar diligência de tentativa de contato telefônico. Diligências infrutíferas. Ônus das defesas em fornecer adequação de elementos de localização das referidas testemunhas. 



    Nulidade processual. Testemunha que não compareceu ao Júri sob alegação de pandemia e idade avançada. Pretensão de reconhecimento de prejuízo para a defesa. Inocorrência. Sessão plenária realizada em maio/2021, quando dominados efeitos deletérios agudos da pandemia. Existência de vacina contra a COVID -19 à disposição da população e de prioridade na fila de vacinação para população mais vulnerável. Ainda que a vacinação não seja compulsória, eventual opção de não inoculação, assim como a eventual opção de não adoção das medidas profiláticas adequadas, como uso de máscara, por parte dos interessados, que, em caso de ocorrência e tendo sido, realmente, o fundamento do não comparecimento da testemunha, demonstra ausência de noção de responsabilidade coletiva. Argumentação que se revela como imprestável para fundamentar prejuízo à defesa, via não comparecimento da testemunha ao ato judicial. 



    5) No Mérito. Alegação de que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária às provas dos autos que não prospera. Autoria e materialidade e autoria devidamente comprovadas, através dos depoimentos e pelas robustas provas técnicas. 



    6) Como a competência para decidir sobre a materialidade e autoria dos crimes contra a vida pertence ao Tribunal Popular, não cabe a este órgão julgador proceder à nova e aprofundada valoração da prova. Cabe - nos, apenas, verificar se os jurados decidiram de forma manifestamente contrária às provas nos autos. Senão, vejamos: 



    Os membros do Conselho de Sentença não decidem com certeza técnica, mas pelo livre convencimento e pela íntima convicção, captando os fatos e acolhendo as teses sustentadas. Havendo algum apoio na prova, sua decisão deve ser respeitada. 



    7) Declarações prestadas na fase investigatória pelas testemunhas, que foram ratificadas em juízo de forma coerente e harmônica, com riqueza de detalhes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As declarações das testemunhas e o restante das provas trazidas pela acusação convenceram os jurados, que responderam positivamente aos quesitos quanto à materialidade e a autoria do crime de homicídio consumado (Larissa), desclassificando a conduta, em relação à vítima Douglas, para o tipo descrito no art. 129, § 1º, do CP, bem como em relação a presença da qualificadora. 



    8) A decisão não é absurda, escandalosa, arbitrária. Ao contrário, está baseada no contexto probatório carreado aos autos, ressaltando-se que as declarações das testemunhas estão em consonância com a prova técnica, e, em sendo assim, não há que se falar em contradição. 



    9) Deve ser respeitado o veredicto por não se mostrar como manifestamente contrário à prova dos autos. Assim, não devem prosperar os argumentos da defesa, pois, oferecidas aos jurados vertentes alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra -se inadmissível que o Tribunal de Justiça, em sede de apelação, desconstitua a opção do E. Conselho de Sentença, em desacordo com a norma contida no artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República. Deste modo, com absoluta tranquilidade, dá -se como escorreita a decisão do Conselho de Sentença, afastando -se qualquer alegação de decisão contrária à prova dos autos. 



    10) Dosimetria que merece pequenos reparos. 



    10.1) Apelante Ricardo. Delito previsto no art. 121, § 2º IV, do CP. Primeira fase. Pena -base fixada acima do mínimo legal. Presença de circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente. Circunstâncias e consequências do crime. Elevação em 1/6 (um sexto). Pena -base fixada em 14 (catorze) anos de reclusão. 



    Pedido ministerial de valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente como causa de incremento da sanção. Ausência de elementos concretos nos autos capazes de suportar esta pretensão. Jurisprudência do STJ. 



    Segunda fase. Correto reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II ‘g’, do CP pelo Juízo a quo. Apelante que ocupa dever de proteção social. Conduta praticada mediante violação de dever inerente ao cargo. Aumento em 1/6 (um sexto). Pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    Terceira fase. Inexistência de causas de aumento ou de diminuição. Pena definitiva: 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    Delito previsto no art. 129, § 1º, II, do CP. Primeira fase. Valoração das circunstâncias do delito. Pena -base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Aumento superior a 1/6 (um sexto). Jurisprudência do STJ. Redução da pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. 



    Pleito ministerial de valoração negativa das consequências do delito, da culpabilidade e da personalidade do agente. Rejeição. Ausência de provas que demonstrem o abalo na vida da vítima Douglas. Testemunhas que afirmaram não ter mais contato com a vítima. Valoração negativa de personalidade e culpabilidade sem a presença de elementos concretos nos autos. Jurisprudência do STJ. Rejeição. 



    Segunda fase. Juízo a quo que não considerou a incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘g’ do CP. Pleito ministerial. Acolhimento. Necessidade de reparo. Apelante que ocupa dever de proteção social. Conduta praticada mediante violação de dever inerente ao cargo. Aumento em 1/6 (um sexto). Pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 



    Terceira fase. Inexistência de causas de aumento ou de diminuição a justificar a alteração da pena fixada na segunda fase. Reprimenda final estabelecida em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 



    10.2) Apelante André. Delito previsto no art. 121, § 2º IV, do CP. Primeira fase. Pena -base fixada acima do mínimo legal. Presença de circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente. Circunstâncias e consequências do crime. Elevação em 1/6 (um sexto). Pena-base fixada em 14 (catorze) anos de reclusão. 



    Pleito ministerial. Valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente. Rejeição. Valoração negativa de personalidade e culpabilidade sem a presença de elementos concretos nos autos. Jurisprudência do STJ. Rejeição. Segunda fase. Correto reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II ‘g’, do CP pelo Juízo a quo. Apelante que ocupa dever de proteção social. Conduta praticada mediante violação de dever inerente ao cargo. Aumento em 1/6 (um sexto). 



    Pedido ministerial de reconhecimento da agravante prevista no art. 62, I, do CP. Acolhimento. Reconhecimento da conduta do Apelante, que comandava a operação em questão e dirigia a atividade dos demais réus, justificando a exacerbação pretendida. Aumento em 1/6 (um sexto) que se aplica. Pena intermediária estabelecida em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Terceira fase. Inexistência de causas de aumento ou de diminuição a justificar a alteração da pena fixada na segunda fase. Reprimenda final estabelecida em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 



    Delito previsto no art. 129, § 1º, II, do CP. Primeira fase. Valoração das circunstâncias do delito. Pena -base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Necessidade de reparo. Aumento superior a 1/6 (um sexto). Jurisprudência do STJ. Redução da sanção para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. 



    Valoração negativa das consequências do delito, da culpabilidade e da personalidade do agente. Rejeição. Consequências do delito. 



    Ausência de provas que demonstrem o abalo na vida da vítima Douglas. Testemunhas que afirmaram não ter mais contato com a vítima. Valoração negativa de personalidade e culpabilidade sem a presença de elementos concretos nos autos que não se reconhece como admissível. Jurisprudência do STJ. Rejeição. 



    Segunda fase. Juízo a quo que não considerou a incidência da agravante prevista no art. 61, II, ‘g’ do CP. Necessidade de reparo. Apelante que ocupa dever de proteção social. Conduta praticada mediante violação de dever inerente ao cargo. 



    Reconhecimento da agravante prevista no art. 62, I, do CP. Acolhimento. Apelante que comandava a operação em questão e dirigia a atividade dos demais réus. Aumento em 1/6 (um sexto). Pena intermediária estabelecida em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Terceira fase. Inexistência de causas de aumento ou de diminuição a justificar a alteração da pena fixada na segunda fase. Reprimenda final estabelecida em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    11) No tocante ao delito de lesão corporal grave, forçoso reconhecer o fenômeno da prescrição, em relação aos dois acusados. Penas definitivas que não ultrapassam 02 anos de reclusão. Prescrição em 4 anos, nos termos do artigo 109, V, do CP. Lapso temporal transcorrido entre a pronúncia e a sentença condenatório válida. Do exposto, declara-se extinta a punibilidade do s acusados André e Ricardo, pela prescrição retroativa, somente em relação ao delito de lesão corporal grave, na forma dos artigos 107, IV, primeira figura, 109, V, 110, §1º, 117 e 119, todos do Código Penal. 



    12) O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, na forma do art. 33, § 2° e § 3º, do CP. 



    13)Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis da pena. Ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, I, e art. 77, ambos do Código Penal. 



    14) Perda do cargo quanto ao Apelante André. Entendimento desta Câmara Criminal de que a perda do cargo, nos moldes do art. 92, I, do CP apenas pode ocorrer após a instauração e finalização de procedimento administrativo na entidade competente. Rejeição. 



    15) Decretação da prisão preventiva. Incabível a decretação da prisão preventiva no caso em tela. Apelantes que permaneceram soltos durante toda a instrução processual. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Necessidade de prévio trânsito em julgado para, só após, serem expedidos mandados de prisão. Vedação da execução provisória da pena. Entendimento do E. STF. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES . NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS E, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNILIBILIDADE DOS RÉUS RICARDO E ANDRÉ, EM FACE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, NO TOCANTE AO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE.” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, a, LIV e LV, da Constituição Federal.



    A defesa sustenta o recurso sob os seguintes fundamentos: i) ausência de oitiva de algumas testemunhas de defesa; ii) que a sessão plenária do Júri foi realizada quando existia restrição quanto ao acúmulo de pessoas em locais fechados no âmbito da cidade do Rio de Janeiro; iii) nulidade da apresentação de depoimento gravado de uma das vítimas; iv) que as provas dos autos demonstram que “a decisão do Júri é injusta”; v) que as circunstâncias do evento fizeram com que os agentes acreditassem que estavam diante de uma injusta agressão por parte de criminosos, que para eles estavam no interior do veículo roubado, o que legitimaria, caso a situação realmente existisse, a legítima defesa; vi) que a decisão do conselho de sentença foi contraditória quanto aos quesitos formulados; e vii) que “há fragrante ofensa ao princípio da correlação, sob o fundamento de que o reconhecimento da agravante do artigo 62, I do CP não guardou congruência com a narrativa esposada na denúncia e na pronúncia, uma vez que não foi faticamente consignada na exordial”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o “recorrente não logrou demonstrar os elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral no presente recurso excepcional”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, ressalto que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, no que tange às nulidades apontadas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Com efeito, o acórdão recorrido, analisando as questões à luz da legislação infraconstitucional, assentou o seguinte: 



    “[...]



    Note-se que a Defesa requereu a substituição das testemunhas faltantes por um perito contratado, o que foi devidamente acolhido pelo Juízo, sendo admitido que o referido perito acompanhasse a audiência e auxiliasse os advogados da melhor forma possível. 



    Quanto à exibição do depoimento da vítima Douglas em sessão plenária, não se reconhece nisso qualquer irregularidade, eis que insta recordar que o Acórdão do item 936 não declarou nulas as provas produzidas no Tribunal do Júri quando do primeiro julgamento.



    O referido julgado veio a ser anulado à conta do reconhecimento de que a decisão dos Senhores Jurados se revelou como manifestamente contrária ao conteúdo probatório, ou seja, não se inquinou de nulidade nenhuma das provas produzidas em plenário, razão pela qual poderiam as mesmas serem repetidas, como o foram, quando do segundo julgamento.



    Rejeitada mais esta tese, se depara com a alegação defensiva de que a sessão plenária foi marcada na modalidade presencial, mesmo em período pandêmico, o que prejudicou a Defesa que tinha como uma de suas testemunhas, um senhor de idade avançada. 



    Percebe-se que a sessão plenária foi realizada em 21/05/2021, época em que a campanha de vacinação contra a COVID19 encontrava-se em pleno vigor, assim como tendo pessoas componentes de grupos de risco, neste incluídos os idosos, sujeitos preferenciais de recebimento deste tratamento. 



    Por evidente, que na hipótese de a pessoa em comento entender por adotar atitude refratária ao tratamento e/ou deixar de adotar as condutas de defesa passiva para evitar contaminação ou transmissão da doença, como o uso de máscara de proteção ou distanciamento coletivo, por óbvio que isso não pode ser acolhido como tendo prejudicado a Defesa do Apelante André, à conta da data designada para a realização do segundo julgamento.”



    Deveras, a fundamentação do acórdão recorrido demonstra a inviabilidade do apelo extremo em questão. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.224.788-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/10/2019)



    Em segundo lugar, destaco que a resolução das controvérsias atinentes à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, reveladas pelas alegações de julgamento contrário à provas dos autos e contradição nas respostas dos quesitos apresentados, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS E AO SIGILO DAS VOTAÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – violação à incomunicabilidade dos jurados e ao sigilo das votações –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.319.263-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DA DEFESA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. No caso, percebe-se claramente o caráter procrastinatório deste recurso. Incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, de minha relatoria , DJe de 9/2/15) (ARE 849.433, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se a baixa imediata dos autos à origem para a pronta execução do julgado”. (ARE 960.363-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/11/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Quanto à questão relativa ao reconhecimento da agravante prevista no art. 62, I, do CP, verifico que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.269.077-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente